Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-53.2023.8.11.0049
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001086-53.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Vias de fato, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEIR VIRISSIMO OLIVEIRA - CPF: 049.869.221-30 (APELANTE), ROBSON SILVA DA SOUZA - CPF: 044.946.491-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEMERSON BORGES RODRIGUES - CPF: 029.749.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA NUNES - CPF: 106.492.671-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MILA GABRIELA DA CONCEICAO - CPF: 058.564.941-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANORANIA TAVARES NIUS - CPF: 058.845.911-95 (VÍTIMA), CREUSENIR XAVIER SOARES - CPF: 904.086.832-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21, LCP), AMEAÇA (ART. 147, CP), VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B, CP) E INJÚRIA PRECONCEITUOSA EQUIPARADA AO CRIME DE RACISMO (ART. 2º-A, LEI 7.716/89). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA
. IMPROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA FUNDAMENTADA NA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do recorrente contra sentença que o condenou pelos crimes de vias de fato, ameaça, violência psicológica contra a mulher e injúria preconceituosa, praticados no contexto de violência doméstica. A Defesa sustentou insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria dos delitos e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base.

II. Questões em discussão:

(I) Existência de provas suficientes para embasar a condenação do apelante pelos crimes imputados.

(II) Revisão da dosimetria da pena, com alegação de excesso na fixação da pena-base e aplicação da reincidência.

III. Razões de decidir:

1.
A condenação do apelante encontra sólido amparo nos autos, especialmente nos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e testemunhas, corroborados por demais elementos probatórios, como imagens de hematomas e danos materiais na residência.

2.
A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova.

3.
A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) prescinde de laudo psicológico, bastando a demonstração do sofrimento emocional significativo e da restrição da autodeterminação da vítima.

4.
Quanto ao crime de injúria preconceituosa (homofobia), inexiste necessidade de comprovação da orientação sexual da vítima para a caracterização do delito, sendo suficiente que o agente tenha proferido ofensas de cunho discriminatório.

5.
No tocante à dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a reincidência do réu e o impacto emocional causado às vítimas.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

Tese fixada:

1.
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova.

2.
A violência psicológica contra a mulher independe de laudo para sua configuração, bastando a comprovação do sofrimento emocional imposto à vítima.

3.
A injúria preconceituosa equiparada ao crime de racismo não exige a comprovação da orientação sexual da vítima, sendo suficiente a utilização de expressões discriminatórias para tipificação do delito.

4.
A exasperação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela reincidência do réu e demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitando o critério de proporcionalidade estabelecido pela jurisprudência.

Dispositivos legais citados:

Código Penal:

arts
. 59, 61, I, 147, 147-B;
Lei 7.716/89:
art. 2º-A;
Lei de Contravenções Penais:
art. 21.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2262678/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 16/05/2023;
STJ,
AgRg
no HC 844274/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/05/2024;
STJ,
AgRg
no HC 773645/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 18/04/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
VALDEIR VIRISSIMO OLIVEIRA
, contra a sentença do Juízo da
2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT
, nos autos da
Ação Penal
n.
1001086-53.2023.8.11.0049
, que o condenou pela prática dos crimes de
vias de fato (art. 21, LCP), ameaça (art. 147, CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) e injúria preconceituosa equiparada ao crime de racismo (art. 2º-A, Lei 7.716/89), todos na forma da Lei 11.340/06
, à pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, 17 (dezessete) dias de prisão simples e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a
Defensoria Pública
pleite
ou
a
absolvição do
apelante
, sustentando
ausência de provas
quanto à materialidade e autoria de todos os crimes. Argument
ou
que
não há provas de agressão física à vítima
Anorania
, uma vez que o exame de corpo de delito não constatou lesões. No tocante ao crime de
violência psicológica
, aleg
ou
que se tratou apenas de uma
discussão de casal
sem ameaça real. Sobre o delito de
injúria preconceituosa (homofobia)
, defende
u
que
não há comprovação da orientação sexual da vítima Michael
, afastando-se, assim, a tipificação penal. Em relação à suposta ameaça contra a vítima
Creusenir
,
a
D
efesa
sustentou
que
o apelante apenas se defendeu de uma agressão prévia
sofrida pela vítima, caracterizando legítima defesa. Subsidiariamente, requer
eu
a
redução da pena-base
, alegando
exasperação excessiva
na
dosimetria.

Por fim,
prequestionou
a matéria.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

245120307
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
252575699
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 21 DO DECRETOLEI 3.688/41 (LCP), ARTIGOS 147 E 147-B, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 2º-A, DA LEI 7.716/89, NA FORMA DA LEI 11.340/06 E DO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 147-B, CP – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – AUMENTO EM 1/8 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREJUDICADO – CONDUTA JÁ ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Exsurge da peça acusatória que
o apelante agrediu fisicamente sua convivente,
Anorania
Tavares
Nius
, enforcando-a e destruindo objetos da residência para intimidá-la. Além disso, ele teria ameaçado e injuriado Michel Tavares dos Santos com ofensas homofóbicas e tentado agredir
Creusenir
Xavier Soares com um pedaço de madeira
.
Vejamo
s
a narra
tiva
fática
:

“Extrai-se dos autos que, na data dos fatos,
após a ofendida
Anorania
reclamar com o denunciado a respeito do horário que ele chegou na residência, este ficou agressivo e proferiu palavras de baixo calão contra ela dizendo “vagabunda, você não vale nada e não manda em mim”, bem como a agrediu fisicamente enforcando-a
.

Na sequência, o denunciado se apossou de um objeto perfurocortante, do tipo faca, e começou a destruir os objetos e utensílios da residência, causando
dano
emocional a ofendida, uma vez que a partir de suas ações, amedrontava e humilhava ela
.

Ato contínuo,
ingressou no quarto onde estava o filho dela, a vítima Michel Tavares dos Santos e, em posse do objeto mencionado anteriormente, o ameaçou, bem como injuriou ele com a utilização de elementos de cunho homofóbico dizendo: “seu
viadinho
, você não é homem, fica se escondendo atrás de sua mãe, seu
viado
”
.

Diante disso, e temendo por sua vida e de seus filhos menores, a vítima os pegou e saiu correndo da residência, sendo que, para lhe ajudar, chamou as testemunhas Mila Gabriela e Matheus para tentarem acalmar o acusado.

Ocorre que,
enquanto aqueles tentavam acalmar o denunciado, a vizinha do casal, a senhora
Creusenir
, se aproximou para também tentar contê-lo, todavia acabou sendo injuriada por este ao chamá-la de vagabunda e cadela, bem como dizer que não deveria se intrometer na conversa
.

Ao contínuo,
ele se apossou de um pedaço de madeira e, no instante em que a vítima
Creusenir
virou-se, tentou agredi-la com um golpe na cabeça, contudo não obteve êxito, pois a testemunha Mila Gabriela interveio nos movimentos dele. Assim, foi para cima dela e a ameaçou dizendo “você quer morrer?”
.

Em face do exposto, a senhora
Creusenir
adentrou em sua moradia, objetivando dar fim a confusão, oportunidade em que acionou a polícia militar, o qual compareceu ao local dos fatos, prendeu o denunciado em flagrante delito e o conduziu para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.” (denúncia - id. 245120168).

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
boletim de ocorrência (id. 245119670), auto de prisão em flagrante (id. 245119669)
, termo
s
de representaç
ões
criminal (ids. 245119680
,
245119682
e 245120182
)
, imagem de hematoma (vermelhidão) no pescoço da vítima
Anorania
(id.
245119676)
, image
ns
do móvel com marca de facada e vidro quebrado (ids. 245119678,
245119677 e 245119679)
, além dos depoimentos
das vítimas e testemunhas
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Em sede policial, o apelante fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (id. 245119688).

Em juízo, o
apelante

confessou apenas a ameaça proferida contra a vizinha
, alegando que foi
porque ela
teria lhe
ameaçado co
m
um facão
, negando a prática delitiva contra
as víti
mas
Anor
ania
e Michel
(id.
245120256)
.

A
vítima
,
Anorania
Tavares
Nius
,
declarou,
em ambas as fases processuais
, que
seu companheiro, Valdeir Veríssimo Oliveira, após ser questionado sobre a demora para ir para casa, tornou-se agressivo, xingando-a de "
vagabunda
" e "
rapariga
" antes de tentar enforcá-la. Ele ainda quebrou objetos na residência, ameaçou seu filho menor com uma faca, chamando-o de "
viado
" e afirmando que "
não gostava de
viado
". Posteriormente, ofendeu a vizinha
Creusenir
Xavier Soares, chamando-a de "
puta
" e "
vagabunda
", e tentou agredi-la com um pedaço de madeira, sendo impedido após ela se armar com um
facão. (depoimento – sede policial
e judicial
– id
s
. 245119684
e 245120256
).

A vítima,
Creusenir
Xavier Soares
, relatou
,
nas duas fases processuais
,
que
ouviu as
ameaças de Valdeir contra Michel e
Anorania
, motivadas por homofobia. Ao intervir, também foi ofendida e quase agredida fisicamente pelo agressor, que portava um
cabo de vassoura
. Diante da ameaça, a vítima pegou uma faca para se defender.

(depoimento – fase policial
e judicial
– id
s
. 245119681
e
245120256
).

No depoimento
,

em todas as fases processuais
, a vítima,
Michael Tavares dos Santos
, de 13 anos de idade, relatou que Valdeir
Virissimo
Oliveira
,
no dia dos fatos, o ameaçou com uma faca, sendo interrompido por sua mãe e vizinhos antes da chegada da polícia. Conforme trecho do depoimento
em sede policial
: “
o declarante afirma que na sequência Valdeir ainda se apossou de uma ‘faca’, colocou em sua barriga e repetiu ‘
você é um
viadinho
e não serve para nada
’. (depoimento – fase policial
e judicial
– id
s
.
245120183
e 245120256
).

A testemunha
Mila Gabriela
da Conceição

relatou, em sede policial, que viu o casal na festa e depois apenas o suspeito Valdeir. Mais tarde, a vítima pediu socorro, alegando que Valdeir estava armado com um facão. A declarante tentou acalmá-lo, momento em que ele afirmou estar nervoso porque seu filho, Michel, "
é veado
" e que "
não iria criar filho veado
". Em seguida, Valdeir discutiu com uma vizinha e tentou se defender após ela pegar uma faca para ameaçá-lo, mas foi contido.
(depoimento – fase policial – id. 2451201600
)
.

Na fase judicial, a testemunha
Mila

divergiu um pouco de sua declaração prestada na delegacia, narrando que
a vítima
Creusenir
foi para cima do apelante com uma faca e que ele não estava com um cabo de vassoura em mãos
, ratificando as demais declarações feitas na delegacia
.
(depoimento judicial – id.
245120256).

Em fase policial, a testemunha

Matheus Pereira Nunes
afirmou que Valdeir
Virissimo
Oliveira fica agressivo quando ingere bebida alcoólica e que a vítima,
Anorania
, não o denunciou antes por medo, pois ele é perigoso e tem passagens policiais. No dia dos fatos, Valdeir, armado com um facão, ameaçou o menor Michael, ordenando que tirasse a camisa porque iria "dar umas lapadas nas costas dele", chamando-o de "
viadinho
" e afirmando que "
não gostava de
viado
". Além disso, ameaçou a vizinha
Creusenir
Xavier Soares, que precisou pegar um facão para se defender. (depoimento – fase policial – id. 245120162).

Já, na fase judicial,
a testemunha
Matehus

modificou sua versão, alegando
que
não presenciou os fatos
.
(fase judicial – id. 245120256).

Os policiais militares
Robson Silva de
Souza
e
Dhemerson
Borges Rodrigues
declaram,
em ambas as fases processuais
, que

atenderam a ocorrência

de violência doméstica, onde um homem, após discussão com a esposa, a ameaçou com uma faca, atacou um armário, ameaçou um menor e tentou agredir uma vizinha
. Ressaltaram
, em sede policial,

que o recorrente estava bastante nervoso, sendo necessário o uso de algemas
.

(depoimentos – fase policial
e judicial
– ids. 245119673 e 245119674).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Em análise dos autos
, verifica-se que a condenação do apelante encontra sólido amparo nos elementos colhidos ao longo da instrução processual, notadamente nos depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados por demais elementos indiciários.

A tese defensiva sustent
ou
a inexistência de provas robustas para embasar a condenação, alegando que não houve lesões corporais em
Anorania
e que a discussão entre as partes não configura violência psicológica.

Aduz
iu
, ainda, que não há comprovação da orientação sexual de Michael para justificar a condenação por homofobia e que a vítima
Creusenir
teria sido a responsável
pela
desavença
, afastando a imputação de ameaça.

No entanto, tais argumentos não se sustentam diante do acervo probatório colacionado.

O depoimento da vítima
Anorania
é firme e coerente ao relatar que o apelante a agrediu, apertando-lhe o pescoço, e em seguida, em meio a insultos depreciativos, destruiu objetos da residência e ameaçou seu filho com uma faca.

Esse relato foi confirmado pelo próprio Michael, que, em juízo, declarou ter sido alvo de ameaças e xingamentos de cunho homofóbico por parte do r
ecorrente
, o que lhe causou temor persistente.

Além disso, a vizinha
Creusenir
Xavier Soares corroborou a narrativa ao afirmar que ouviu as
ofensas
praticadas pelo apelante contra mãe e filho, além de ter sido igualmente ameaçada e ofendida.

A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando seu depoimento se mostra coeso e harmônico com os demais elementos probatórios.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. 2. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2262678 DF 2022/0384824-6, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)”

No que se refere ao pedido de absolvição pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), a tese defensiva de que inexistem provas concretas do abalo emocional da vítima não merece prosperar.

A materialidade do delito restou amplamente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima
Anorania
Tavares
Nius
, que relatou ter sido submetida a um estado de medo e humilhação contínuos, culminando no uso de medicação para ansiedade após os fatos.

Além disso, as
outras vítimas
corroboraram a narrativa, evidenciando o comportamento agressivo e intimidador do apelante. Importante ressaltar que a caracterização do delito independe de laudo psicológico, bastando que a ofendida tenha sido submetida a um sofrimento emocional significativo, capaz de restringir sua autodeterminação.

Quanto ao crime de homofobia, o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça aponta que a configuração da injúria preconceituosa não exige a comprovação da orientação sexual da vítima, bastando que o agente profira ofensas de cunho discriminatório, como ocorreu no caso concreto.
Vejamos:

“
1. (...). 3.
Independentemente da real orientação sexual da vítima, o delito de injúria restou caracterizado quando o acusado, valendo-se de insultos indiscutivelmente preconceituosos e homofóbicos, ofendeu a honra subjetiva do ofendido, seu vizinho. Isto é, não é porque a vítima é heterossexual que não pode sofrer homofobia (injúria racial equiparada) quando seu agressor, acreditando que a vítima seja homossexual, profere ofensas valendo-se de termos pejorativos atrelados de forma criminosa a esse grupo minoritário e estigmatizado
.
4.
Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 844274 DF 2023/0277540-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024)”

O r
ecorrente
, ao chamar reiteradamente o menor Michael de "
viado
" e associar tal termo a uma conotação pejorativa, empregou linguagem ofensiva que se enquadra na tipificação penal do art. 2º-A da Lei 7.716/89.

Diante de todo o exposto,
não há que se falar em insuficiência probatória ou dúvida razoável a beneficiar o apelante
, nos moldes do art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal
. A Defesa alega ausência de provas da materialidade do fato (inciso II), inexistência de prova de que o apelante tenha concorrido para a infração penal (inciso V) e insuficiência de
provas para a condenação (inciso VII). Entretanto, as provas colhidas demonstram, de forma clara e isenta de dúvidas razoáveis, a materialidade e autoria dos delitos, tornando incabível a absolvição do apelante.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que eventuais equívocos materiais na sentença de primeiro grau foram devidamente corrigidos após a oposição de embargos de declaração pelo Ministério Público. Dessa forma, a alegação defensiva de que foram considerados maus antecedentes na fixação da pena-base não se sustenta, uma vez que a sentença condenatória apenas reconheceu a agravante da reincidência, afastando-se, portanto, qualquer possibilidade de
bis in idem
.

O magistrado sentenciante observou corretamente as diretrizes do art. 59 do Código Penal, que determina a fixação da pena conforme a análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

No caso concreto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal para o crime de violência psicológica contra a mulher, considerando-se, acertadamente, o fato de que o delito foi cometido na presença dos filhos menores da vítima, bem como
,
as graves repercussões emocionais impostas à ofendida.

Além disso, foi corretamente reconhecida a reincidência específica do apelante, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, que estabelece a reincidência como circunstância agravante.

O recorrente ostenta condenação anterior definitiva, justificando a majoração da pena na segunda fase da dosimetria e afastando qualquer alegação de duplicidade na valoração de seus antecedentes criminais.

Conforme entendimento
jurisprudencial
, a simples existência de uma única circunstância judicial negativa já é suficiente para afastar a pena do mínimo legal.
Vejamos:

“
1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior.
Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do
CP.
3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)
”

No presente caso, identificaram-se duas circunstâncias desfavoráveis, o que reforça a necessidade da exasperação da pena-base.

Por fim, não prospera o pedido de revisão do critério utilizado para o aumento da pena, sob o argumento de que a elevação deveria ser limitada a 1/8 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa. Isso porque tal critério já foi adotado pelo juízo sentenciante, inexistindo qualquer irregularidade na aplicação da dosimetria.

Dessa forma, ausente qualquer violação a princípios constitucionais ou processuais, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença de primeiro grau.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Valdeir
Virissimo
Oliveira
, mantendo-se inalterado o édito condenatório.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025